Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003977-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS 00725131950 - CNPJ: 18.403.138/0001-05 (AGRAVANTE), EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 007.251.319-50 (AGRAVANTE), Ministério Público da Comarca de Terra Nova do Norte (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON JOSE TONIAZZO - CPF: 227.896.930-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO O EFETIVO PREJUÍZO - POSSIBILIDADE- INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS- ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE VERBA SALARIAL- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Inexiste nos autos comprovação de que o valor bloqueado se refere a verba salarial, uma vez que não há demonstração do vínculo da parte com a administração pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação civil pública nº 1000032-80.2019.8.11.0085, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, determinando a penhora online via Bacenjud e Renajud, no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, fora contratado pela Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, para realizar a prestação de serviços de orientação no preenchimento de informações nos sistemas de envio e validação do sistema APLIC – Auditoria Pública Informatizada de Contas, para fins de prestação de contas ao TCE/MT, nos meses de janeiro à maio de 2014.

Assevera que os serviços foram devidamente prestados, conforme se verifica do próprio sistema do Tribunal de Contas do Estado.

Afirma que o simples fato do carimbo atestando a prestação de serviços não estar assinado, não possui o condão de fazer concluir pela ausência de prestação do serviço.

Alega que o valor de R$2.051,55 (dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) bloqueado de suas contas bancárias constituem verba salarial.

Com base nestes fundamentos, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, reformando-se a decisão que determinou a indisponibilidade de bens no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com a consequente liberação do valor bloqueado em sua conta bancária.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Agravado e outros, ao fundamento de que, o Prefeito Municipal autorizou, mediante dispensa de licitação, a contratação de empresa pra prestação de serviços terceirizados de assessoria e capacitação de servidores, para o envio de informações para o Tribunal de Contas do Estado.

Narra o
Parquet
na exordial que, constatou-se que não houve a efetiva prestação de serviços no período entre janeiro a maio de 2014, não obstante a existência de ordens de pagamento, notas fiscais e de empenho.

Por tal razão, pugna o Ministério Público pelo decreto de indisponibilidade de bens, compreendendo o valor do efetivo prejuízo, de sete mil e quinhentos reais, acrescido da quantia de trezes vezes a multa civil, compreendendo no total o numerário de trinta mil reais.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, tão somente em relação ao efetivo prejuízo.

Pois bem. Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

No caso em análise, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato dos agentes terem causado danos à administração, considerando que a consultoria/assessoria fora prestada nos meses de janeiro a abril/2014, previamente à celebração do contrato entre as partes, em outubro/2014.

De mesmo modo, não obstante a aposição de carimbo com a declaração de que os serviços foram prestados, não há a assinatura do servidor responsável, mostrando-se prudente aguardar a colação de elementos probatórios a serem eventualmente colacionados pelo Ente Municipal.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, face à eventual prestação de serviços previamente ao procedimento licitatório, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Registre-se ainda, que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a importância de R$2.051,55 (dois mil e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) bloqueado de suas contas bancárias constituem verba salarial, uma vez que inexistente nos autos comprovação de que ele possuía vínculo com a Câmara Municipal de Sorriso quando do bloqueio ocorrido em fevereiro de 2019.

Por fim, cumpre registrar que ao analisar o Agravo de Instrumento n. 1003543-50.2019.811.0000, interposto pelo Ministério Público, relativo a mesma decisão ora recorrida consignei na oportunidade a possibilidade de indisponibilidade de bens para garantir o ressarcimento do erário.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020